Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709592-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ANICARCIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cristina Anicarcio Da Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, proferida nos autos n. 0701412-62.2024.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Inicialmente, destaco que a autora havia proposto demanda idêntica contra o réu, distribuída para este juízo sob o n.o 0705702-57.2023.8.07.0017. Contudo, a inicial foi indeferida e o processo foi extinto sem resolução do mérito. Há, pois, prevenção deste juízo para processar e julgar a presente demanda. A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 187408092, demonstram que a autora recebe remuneração bruta mensal em torno de R$6.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.114,40 (três mil e cent e quatorze reais e quarenta centavos). Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média superior a quatro vezes o salário mínimo vigente, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. Assevera, em síntese, que: a) “há anos a agravante vem sendo obrigado a contrair um empréstimo atrás do outro para negociar dívidas oriundas de contratos firmados com o requerido infelizmente, a agravante teve um descontrole financeiro, assim como grande parte dos brasileiros que pagam aluguel, água, luz, telefone, alimentação e demais despesas que qualquer pessoa possui. Além do mais, a parte agravante junta documentação que comprova seus gastos mensais”; b) “tais descontos têm ultrapassado demasiadamente a margem consignada da agravante. A exemplo, se observarmos como referência o mês de dezembro de 2023, veremos que a agravante auferiu a quantia bruta de R$ 6.874,80 (seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), se descontados os abatimentos legais de R$ 1.291,23 (mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), conforme contracheque anexo. Têm-se que o valor do salário líquido da agravante passa a ser deR$ 5.583,57 (cino mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, menos que 05 (cinco) salários mínimos. (1412*5 = 7.060)”; c) “A agravada, contudo, realiza descontos mensais na folha de pagamento da agravante no valor total de R$ 1.230,07 (mil, duzentos e trinta reais e sete centavos), ao passo que em conta corrente o valor é de R$ 1.306,08 (mil, trezentos e seis reais e oito centavos), o que resulta em um desconto fixo de R$ 2.536,15 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e quinze centavos). Talfato tem prejudicado imensamente a agravante, uma vez que os descontos perpetrados pela instituição ré, na sua folha de pagamento e conta corrente comprometem seu rendimento líquido, o que tem dificultado o custeio de suas necessidades básicas, tais como pagamento de contas, saúde, transporte e alimentação”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para a concessão da assistência judiciária gratuita. Não recolhido o preparo do agravo. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Nesse contexto, importa destacar que a declaração de hipossuficiência (id 187408090), isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita. No caso concreto, a agravante apenas anexou contracheques e extrato bancário que demonstram salário líquido de aproximadamente R$ 7.000,00, renda mensal superior à média nacional, bem como demonstrou a existência de empréstimos consignados (id 187408092 e ss na origem). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Ademais, a agravante não comprova de que forma específica os gastos com as despesas mensais serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator